Tribunal: TJMT
Processo: 1024257-55.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024257-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), VITOR DORNEL DE JESUS - CPF: 050.512.981-76 (PACIENTE), MM JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Vitor
Dornel
de Jesus, que se encontra com mandado de prisão em aberto, desde 22/08/2024
, por suposta prática
dos cr
imes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
. A impetração alega constrangimento ilegal,
sob a justificativa
de ausência de fundamentação idônea
na decisão que decretou a prisão preventiva, além
de apresentar
os predicados pessoais favoráveis
do paciente. Requer a concessão
da ordem para que o paciente aguarde
o julgamento em liberdade.

II. Questão em discussão: (a) A validade da fundamentação da prisão
preventiva;
(b)
a possibilidade
de revogação da prisão preventiva em razão de
predicados pessoais favoráveis; (c) a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade das condutas e o envolvimento do paciente em organização criminosa. 2. O periculum
libertatis
está configurado, dada a gravidade dos fatos e a fuga do paciente. 3. Os predicados pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando configurado o perigo de sua liberdade. 4. As medidas cautelares são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, dada a reiteração delitiva e a periculosidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese:
1. Ordem denegada. 2. A prisão preventiva é necessária, considerando a gravidade das condutas, a periculosidade do paciente e a necessidade de garantir a ordem pública. 3. A fuga do distrito da culpa reforça a manutenção da prisão preventiva. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam o periculum
libertatis
e as medidas cautelares alternativas são inadequadas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 922.213/SP, Rel. Min.

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024; STJ,
AgRg
no HC

n. 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024,
DJe
de 03/07/2024; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel.

Des. Hélio
Nishiayama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024; TJMT;
N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VITOR DORNEL DE JESUS,

em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT.

Extrai-se da impetração que
o paciente se encontra com mandado de prisão em aberto, desde 22/08/2024, em razão, de investigação relacionada aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Em síntese, a impetrante sustentou os seguintes fundamentos: I) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; II) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; III) aplicação de medidas cautelares, caso entenda necessário.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar o decreto de prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, visando que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do seu processo.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
236149665 ao ID n. 236152195).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
236526655).

O Juízo prestou informações (ID n.
237473659).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
239023653).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
, a que está submetido o paciente
Vitor
Dornel
de Jesus,

em decorrência do mandado de prisão expedido, desde
22/08/2024, em razão, de investigação relacionada aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Exsurge do
s autos do Inquérito Policial nº 100
1185-89.2023.8.11.0027, que
a
Juíza da
Vara Única da Comarca de Itiquira-MT,

Dra. Fernanda
Mayumi
Kobayashi
,
decretou a prisão preventiva do paciente
, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal
. Vejamos excerto da decisão:

“
Na hipótese dos autos, estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos seguintes representados: LEANDRO DA SILVA SANTOS, MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO, ANDERSON FRANCISCO DE LIMA, DIEGO APARECIDO FRANCO, LEONEY ALVES RODRIGUES LEAL, CÍCERO DOS SANTOS SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA, RANIERY RIBEIRO LOPES, JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO, ANDRESSA ALVES BATISTA, ANDERSON JESUS CASTELO BRANCO GONÇALVES, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO, ADRIAN ALVES GOMES, VITOR DORNEL DE JESUS, ROMILÉIA NATÁCIA RIBEIRO LOPES, MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA e CLEIDIMAR FERREIRA DA SILVA. A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
. O fumus
comissi
delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados nos boletins de ocorrências, termos de apreensões (
IDs
. 135361075,135361076 e 135361077), cópia do auto de prisão em flagrante n° 1000537- 12.2023.8.11.0027 (ID. 135361080), Relatório n° 001/2023 (ID.
135361085), Relatório nº 2024.12.8548 (ID. 164562830) e demais elementos constantes no presente feito. (...) Conforme pontuado nos Relatórios policiais, ao longo das investigações, restou demonstrado que membros da organização criminosa “Comando
Vermelho”, em Itiquira, utilizavam grupos no WhatsApp como meio de comunicação, para manter contato frequente, fomentando a traficância, com funções específicas para cada integrante, hierarquias definidas e punições referentes a comportamentos não aceitável pela organização criminosa. Os membros eram orientados a apagar vestígios (provas) todos os dias e anunciar nos grupos qualquer movimentação por parte dos policiais desta urbe, até mesmo no horário de folga dos policiais, no intuito de dificultar a ação policial, tolhendo a investigação criminal – conteúdos extraídos dos dispositivos apreendidos ao ID. 135361085 - Pág. 2.
(...) As conversas revelaram o movimentado fluxo de atividade dos demais dos criminosos, demonstrando o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
por parte de seus participantes. (...)
Como pode ser observado, a decretação da prisão preventiva é medida imprescindível no presente caso, tendo em vista que a estrutura do crime organizado permite que os indivíduos ultrapassem os mecanismos convencionais de segurança pública de modo a colocar em risco a ordem pública e a instrução criminal. Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (é o periculum
libertatis
).
(...) Além disso, o periculum
libertatis
, voltado à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, também está presente, pelo comportamento reiterado de práticas delitivas por parte dos representados. Como bem destacado pelo representante ministerial 1, muitos dos suspeitos são criminosos reincidentes ou já respondem a outras ações penais. Confira-se:
VITOR DORNEL DE JESUS 1. Executivo de pena n° 2000019-44.2019.8.11.0027, condenado nos autos: a. N° 33895, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 02/02/2018; b. N° 33898, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 06/02/2018; c. N° 34243, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 12/12/2017; d. N° 36302, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2°, IV, do Código Penal, transitada em julgado em
10/01/2018; e. N° 42998, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, transitada em julgado em 25/05/2017; f. N° 36493, à pena privativa de liberdade de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, transitada em julgado em 05/03/2018.
(...)
A liberdade dos representados constitui risco concreto à ordem pública, sobretudo em uma cidade pequena e tranquila como é a de Itiquira/MT, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (como pode ser observado pela insuficiência das medidas de monitoramento eletrônico).
(...) Para sintetizar – e individualizar – os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva de cada um dos suspeitos em análise, demonstrando preenchidos os requisitos para tal medida (artigos 312 e 313 do CPP)
(...)
a. As investigações apontam que o requerido é responsável por avisar os integrantes do grupo sobre a movimentação realizada pela polícia (“olheiro”), conforme (ID 135361085, pág. 52):
(...) b. Trata-se de representado que apresenta habitualidade delitiva, o que justifica a incidência do Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT
.
”

Constata-se, pois, da aludida decisão
,
que
o
decreto
d
a prisão preventiva do paciente, traz fundamentação idônea e suficiente para amparar a medida extrema,
tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública
,

considerando a gravidade da conduta apurada, a qual perturba a ordem social,
bem como, a periculosidade do agente (
periculum
libertatis
),
que, em tese, é integrante de organização criminosa, denominada Comando Vermelho, justificando, portanto, a decretação da
prisão preventiva para
resguardar a segurança pública.

O Código de Processo Pena
l
, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo

“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Ademais, o fato do paciente, em tese, ser integrante de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decret
ação da medida extrema, haja
vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação
criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
”

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Outrossim, como bem
consigno
u a Autoridade Coatora, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que o paciente
possui
Executivo de Pena nº
2000019-44.2019.8.11.0027,
onde
figura como condenado à pena de
10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão
, o que
configura a reiteração delitiva.

Al
ém disso,

analisando detidamente os autos, infere-se que o paciente se encontra em lugar incerto e não sabido, evidenciando a necessidade da decretação da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da Lei Penal
.

Nesses casos, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a evasão do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva
, conforme o Enunciado Criminal 26,
segundo
o qual
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

Nesse sentido, também segue o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU SE ENCONTRA FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICÁVEIS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.

Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no HC n. 922.213/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 12/9/2024.)

Desta forma, resta
m
configurados, na hipótese:
o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), como também, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da decretação da prisão preventiva para garantir a ordem e aplicação da lei penal.

Frise-se que, uma vez constatada a legalidade da decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente, descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, impedir que a paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça.

Nesta situação, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente, consignou que evidenciado o
periculum
libertatis
, elemento que justifique a decretação da medida extrema, com vistas ao acautelamento da ordem pública, resta evidente a impossibilidade de cogitar-se o emprego de medida diversa da prisão (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024).

Por fim,
embora a
impetrante sustente que há condições de revogar a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais fav
oráveis,
tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a
revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VITOR
DORNEL DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024